Tribunal: TJSP
Processo: 2088325-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO À PENHORA DE IMÓVEL – EXECUTADO REGULARMENTE INTIMADO QUE NÃO COMUNICOU MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER PROCESSUAL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 513, §3o DO CPC – DEPÓSITO PARCELADO DO DÉBITO SEM ANUÊNCIA DO EXEQUENTE –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO À PENHORA DE IMÓVEL – EXECUTADO REGULARMENTE INTIMADO QUE NÃO COMUNICOU MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER PROCESSUAL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 513, §3o DO CPC – DEPÓSITO PARCELADO DO DÉBITO SEM ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2088325-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante DALTON DE ALMEIDA VILHENA, é embargado CONDOMÍNIO
JUPITER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088325-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.821
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2088325-19.2020.8.26.0000/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
EMBARGANTE: DALTON DE ALMEIDA VILHENA.
EMBARGADO: CONDOMÍNIO JUPITER.
VOTO No 35.821
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUE MANTEVE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL QUANTO À PENHORA DE IMÓVEL
EXECUTADO
REGULARMENTE INTIMADO QUE NÃO COMUNICOU MUDANÇA
DE ENDEREÇO
DEVER PROCESSUAL
APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 513, §3o DO CPC

DEPÓSITO PARCELADO DO DÉBITO SEM ANUÊNCIA DO
EXEQUENTE

IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dalton de
Almeida Vilhena contra o acórdão de fls. 234 proferido nos autos do
agravo de instrumento. Alega a parte embargante, resumidamente, que o
acórdão embargado é omisso, pois considerou a inobservância da ausência
de intimação da parte agravante quanto a penhora de seu único imóvel,
requisito essencial para validade do ato constritivo. Diz, ainda, que a
decisão embargada não analisou a questão referente à quitação do débito
condominial.
É o breve relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088325-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.821
3
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial pronunciamento
jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de erro material.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Trata-se a decisão embargada de acórdão proferido nos autos
do agravo de instrumento interposto pelo embargante, contra decisão
proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual pretendia anulação
com a consequente extinção da execução. Denota-se dos embargos
opostos que se trata de mero inconformismo da parte embargante, pois
não há omissão a ser a sanada com relação aos tópicos elencados.
Às fls. 238 do acórdão consta que foi considerada válida a
intimação do executado acerca do cumprimento de sentença (fl. 45), nos
termos da decisão agravada, uma vez que deixou transcorrer o prazo para
impugnação. O juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal do
executado, acerca da penhora, endereçada ao mesmo endereço onde fora
intimado do cumprimento de sentença, e não havendo qualquer notícia
acerca de alteração do seu domicílio considerou que a carta de intimação
da penhora enviada era válida, sendo desnecessária, portanto, a diligência
do oficial de justiça (fl. 107).
Deve-se observar o disposto no artigo 274, parágrafo único,
do CPC quanto a obrigação do executado, regularmente intimado nos
autos do cumprimento de sentença, de informar a atualização do seu
endereço, no caso de eventual modificação. Da certidão do oficial de
justiça (fl.120) há indícios de que houve mudança de endereço por parte
do executado, ora embargante, porém, apesar de regularmente intimado
(fl. 45), deixou de comunicar nos autos seu novo endereço. Em se
tratando de cumprimento de sentença, dispõe o artigo 513, §3o, que será
válida a intimação se o devedor houver mudado de endereço sem prévia
comunicação ao juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088325-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.821
4
Portanto, a alegação de que a parte exequente deveria ter
diligenciado para fins de buscar os novos endereços para intimação do
executado não deve prosperar, uma vez que era seu dever processual
fazer tal comunicação nos autos.
Nesse sentido, o E.TJSP já decidiu em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de
sentença. Pretensão de regular prosseguimento do feito sem nova
tentativa de intimação do devedor para o cumprimento do
julgado. Carta de intimação que foi devolvida com indicação de
mudança do destinatário. Devedor regularmente citado e revel na
fase de conhecimento. Desnecessidade de novas diligências para
intimação do réu que não comunicou o juízo sobre alteração de
endereço, nos termos do artigo 513, § 3o, do CPC. Intimação
válida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI:
22026325420188260000
SP
2202632-54.2018.8.26.0000,
Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 30/10/2018, 17a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)
Nos embargos opostos, a parte embargante também alega
omissão com relação a alegação de que as quotas condominiais, objeto da
execução que culminou na penhora do imóvel, já foram quitadas, uma vez
que realizou consecutivos depósitos judiciais, apesar da não concordância
da parte exequente quanto a esta forma de pagamento. Quanto a este
aspecto, o acórdão embargado foi claro ao considerar que a recusa da
parte exequente em relação a proposta de parcelamento do débito foi o
suficiente para que esta não prevalecesse. A parte exequente não pode ser
compelida a receber o débito de forma parcelada, como pretende o
embargante, e este, na condição de executado, não tem o direito de
realizar o pagamento como bem pretender, sobretudo sem a anuência da
parte credora.
Acerca do tema, o E.TJSP já decidiu a respeito:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Parcelamento da dívida sem o consentimento da credora que está
reservado à execução de título extrajudicial, nos termos do artigo
916 do CPC. Quitação do parcelamento com o qual a Exequente
não concordou que não tem efeito liberatório. Extinção do
cumprimento de sentença afastado. Recurso desprovido.(TJ-SP -
AI: 22855741220198260000 SP 2285574-12.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088325-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.821
5
Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 26/03/2020, 36a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2020)
Agravo de instrumento Ação ordinária cobrança - Cumprimento
de sentença
Decisão proferida na origem determinando que o
executado deposite a diferença da quantia objeto de cobrança -
Cabimento Devedor que optou por depositar nos autos valores
de forma parcelada Todavia, a providência prevista no art. 916
do CPC destina-se, tão somente, à execução extrajudicial, sendo
incabível a pretendida aplicação, por analogia, ao cumprimento
de sentença, ante a vedação expressa contida no § 7o desse
dispositivo legal
Assim, correta a aplicação de multa e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o restante, nos
moldes do artigo 523, parágrafos 1o e 2o do CPC - Decisão
mantida - Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.(TJ-
SP
-
AGR:
21102588220198260000
SP
2110258-82.2019.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de
Julgamento: 02/07/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 02/07/2019)
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica